Tribunal: TJBA
Processo: 8115337-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115337-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA MARIA DE ANDRADE FREITAS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO.
PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.264 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDÔNEO.
RECLAMAÇÕES FORMULADAS EM PLATAFORMAS DE TERCEIROS.
INSUFICIÊNCIA. TEMA 648 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por ROSANGELA MARIA DE ANDRADE FREITAS contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da TIM S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de comprovação de requerimento administrativo idôneo, nos termos do Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente, o cabimento da revogação da gratuidade da justiça deferida à autora e a alegada necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do REsp nº 2.092.190/SP (Tema 1.264 do STJ), bem como, no mérito, aferir se houve comprovação de prévio requerimento administrativo idôneo apto a caracterizar o interesse de agir para o ajuizamento da ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, uma vez que a parte autora instruiu os autos com declaração de hipossuficiência, CTPS e declarações de imposto de renda, incidindo a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC, não infirmada por prova concreta produzida pela recorrida.

4 – Igualmente não prospera o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.264 do STJ, porquanto a controvérsia submetida ao rito dos repetitivos refere-se à natureza jurídica da plataforma “Serasa Limpa Nome” e aos efeitos decorrentes da inserção de débitos naquele ambiente virtual, matéria distinta da discutida nos autos, centrada na alegada ausência de apresentação do contrato supostamente firmado entre as partes.

5 – O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.349.453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 648), firmou entendimento no sentido de que o interesse de agir nas ações de exibição de documentos exige a demonstração da relação jurídica, de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e, quando cabível, do pagamento do custo do serviço.

6 – As reclamações formuladas perante plataformas de terceiros, como “Reclame Aqui” e Procon, não suprem a exigência de requerimento administrativo direto e idôneo perante a fornecedora, especialmente quando ausente comprovação inequívoca de utilização dos canais oficiais disponibilizados pela empresa para solicitação da documentação contratual.

7 – Os documentos acostados aos autos não evidenciam recusa expressa da demandada em fornecer o contrato pretendido, tampouco omissão injustificada após requerimento formulado por meio adequado, circunstância que impede o reconhecimento da pretensão resistida necessária à configuração do interesse processual.

8 – Ausente demonstração de interesse de agir, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
9 – Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115337-09.2025.8.05.0001, em que figura como apelante ROSANGELA MARIA DE ANDRADE FREITAS e apelada INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.